Tribunal: TJSP
Processo: 2140503-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Perícia contábil – Determinação de nova perícia – Erro no primeiro laudo que desconsiderou o que foi decidido nos Embargos de Declaração – Necessidade de correção – Decisão que não é ultra petita – Inteligência dos Arts. 479 e 480 do CPC – Proibição de locupletamento ilícito – Decisão mantida – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140503-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é agravante MARCO
ANTONIO LOUREIRO BARBOZA, é agravado RAFAEL FORTI MARETO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140503-42.2020.8.26.0000 -Voto no 48672
2
VOTO No : 48672
AGRV.No: 2140503-42.2020.8.26.0000
COMARCA : OLIMPIA
AGTE. : MARCO ANTONIO LOUREIRO BARBOZA
AGDO. : RAFAEL FORTI MARETO ME
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Perícia contábil

Determinação de nova perícia Erro no primeiro laudo que
desconsiderou o que foi decidido nos Embargos de Declaração
Necessidade de correção Decisão que não é ultra petita
Inteligência dos Arts. 479 e 480 do CPC Proibição de
locupletamento
ilícito

Decisão
mantida

Recurso
improvido.”
1) Insurge-se o agravante contra r.
decisão proferida nos autos do cumprimento de
sentença em que o M. Juiz “a quo” considerou
incorretos os cálculos realizados pelo perito.
Alega, em síntese que: no acórdão foi mantida a
condenação no valor de R$18.514,61 a titulo de
danos emergentes; houve apenas o afastamento da
condenação pelos lucros cessantes; o exequente,
ora
agravado,
concordou
integralmente
com
a
perícia, sendo certo que o valor do débito a ser
atualizado seria o de R$18.514,61; a decisão é
ultra petita, pois o valor de R$37.029,29 foi
renunciado pelo exequente e está em desacordo com
prova técnica.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido.
O agravado respondeu, afirmando que:
o agravante está desconsiderando o laudo pericial
complementar;
a
pretensão
do
agravante
é
protelatória; o recurso foi interposto antes mesmo
de que o perito procedesse à retificação; o erro
material não transita em julgado; o agravante está
tentando se locupletar de forma indevida.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140503-42.2020.8.26.0000 -Voto no 48672
3
Compulsando o andamento do feito
principal e a decisão impugnada, constata-se que
a decisão de primeiro grau está correta, devendo
os cálculos do perito serem feitos de acordo com o
valor devido pelo agravante e declarado expressamente no acórdão e nos embargos de
declaração de fls. 35/44.
Em definitivo, a declaratória foi
julgada improcedente e a reconvenção procedente,
restando consignado que o agravante, é devedor da
quantia desatualizada de R$37.029,23. Destaca-se:
“No tocante ao recurso do réu,
tampouco há que se falar em omissão,
pois conforme consignado no aresto seu
pedido
do
integralmente
acolhido
condenar o autor ao pagamento do valor
indicado na reconvenção uma vez que
comprovada
a
efetiva
prestação
dos
serviços, ou seja, R$37.029,23 (trinta e
sete mil, vinte e nove reais e vinte e
três centavos).”(fl. 44)
O
i.
perito,
respeitado
os
esclarecimentos lançados, não observou o que foi
declarado expressamente nos Embargos de Declaração
julgados por este órgão, atendo-se unicamente à
quantia
nominal
declarada
na
sentença
(fls.
808/817 dos autos principais).
O equívoco é manifesto, não podendo
o devedor se locupletar de forma indevida em razão
desta falha no exame das decisões judiciais.
Logo, constata-se que a decisão não
é ultra petita, uma vez que o magistrado pode
reexaminar o trabalho do perito e determinado nova
elaboração do trabalho pericial para que os vícios
desta natureza sejam corrigidos.
O recorrente ignora as regras dos
arts. 479 e 480 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140503-42.2020.8.26.0000 -Voto no 48672
4
ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator